Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702181-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEVALDO DE PAULA ALVES AGRAVADO: LUIZ CARLOS INACIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0716423-04.2023.8.07.0006, em tramitação no 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e determinou a expedição de alvará de levantamento. O agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A exceção de pré-executividade é medida processual de natureza suspensiva que visa a suspensão do processo de execução no intuito de se evitar penhora em execução indevida. Trata-se, ademais, de medida de cognição restrita vez que, por simples petição e sem garantia do juízo, o executado alega vícios e nulidades de ordem pública, com provas pré-constituídas, dispensada a dilação probatória. No caso, o que observa é que o agravante pretende questionar a exigibilidade do título executivo extrajudicial sob o fundamento de alegada nulidade do contrato firmado entre as partes. Ocorre que a questão levantada em sede de exceção de pré-executividade desafia instrução probatória. Portanto, não se evidencia, neste momento processual, ilegalidade perpetrada pelo juízo agravado quanto à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada, não se mostrando cabível a atribuição de efeito suspensivo na forma pleiteada. Em face do exposto, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator